Tribunal: TJBA
Processo: 8027011-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027011-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

A9

ACORDÃO

DIREITO DO COSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. CONTRATADO EM 10/06/2022. TAXAS DE JUROS PRATICADAS NO CONTRATO MUITO SUPERIORES A 1,5 VEZES A MÉDIA DO BACEN, PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DA MESMA NATUREZA A ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSENTE INFORMAÇÃO CLARA DA TAXA APLICADA. ABUSIVIDADE. CONSTATADA. MORA DESCARACTERIZADA. DANO MORAL E MATERIAL. CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Revisional de contrato de empréstimo pessoal não consignado.

II. Questões em discussão:
Se o contrato possui cláusulas e juros abusivos ensejadores de danos materiais e morais.

III. Razões de decidir:
As taxas de juros praticadas no contrato são muito superiores ao parâmetro de 1,5 vezes a taxa média do BACEN.

A capitalização de juros prevista no contrato mensal, contudo não há especificação da taxa aplicada, o que configura falta de informação ao consumidor.

Abusividade evidenciada, angústia e transtornos suportados pela apelante que ultrapassam o mero dissabor.

Mora descaracterizada e cabível a restituição dos valores descontados indevidamente.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido. Pedido procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027011-10.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante MARIA JOSE GOMES DA SILVA e como Apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça